Tribunal: TCU
Processo: 038.257/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO. Acompanhamento de operação de desinvestimento de empresa pertencente ao conglomerado Banco do Brasil S.A.

Inteiro teor:
Acórdão 351/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Acompanhamento de operação de desinvestimento da BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A (BB DTVM), empresa pertencente ao conglomerado do Banco do Brasil S.A., operação esta denominada Projeto Vega e por meio da qual a intenção seria alienar, no mínimo, 50,1% da referida subsidiária integral. Considerando que, segundo esclarecimento prestado pelo Banco do Brasil por meio do Ofício UGE 2023/041, de 12/6/2023 (peça 95), referido Projeto encontra-se suspenso, eis que, até aquele momento, o potencial parceiro que mantinha tratativas com o Banco não havia manifestado interesse na continuidade das negociações ou desistido formalmente do processo; Considerando ainda a informação contida naquele mesmo Ofício UGE 2023/041 no sentido de que, caso o parceiro retome contato, o processo terá que que ser reavaliado tanto quanto ao interesse do Banco do Brasil na continuidade das negociações quanto às premissas originais do Projeto Vega, tendo aquela unidade jurisdicionada expressamente se comprometido a comunicar este Tribunal de Contas da União (TCU) caso haja qualquer movimento de retomada do Projeto; Considerando, por fim, que este TC Processo 038.257/2021-1 aborda assunto estratégico do Banco do Brasil, tendo essa sociedade de economia mista, em consonância com o art. 155, caput e § 1o, da Lei 6.404, de 15/12/1976, e com o art. 195, inciso XI, da Lei 9.279, de 14/5/1996, requerido a essa Corte a preservação da confidencialidade em grau de sigilo de informações compartilhadas nos presentes autos; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em determinar o arquivamento dos presentes autos após cumpridos os encaminhamentos adiante consignados. 1. Processo TC- Processo 038.257/2021-1 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 016.105/2021-4 (ADMINISTRATIVO) 1.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.4. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. e BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (BB DTVM). 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.8. Representação legal: Aline Crivelari (OAB/SP 230.844), Vitor da Costa Souza (OAB/DF 17.542) e outros, representando o Banco do Brasil S.A. (procurações e substabelecimentos às peças 54, 68, 69, 100 e 101). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.9.1. com fundamento no art. 22 da Lei 12.527, de 18/11/2011, combinado com o art. 85, § 2o, da Lei 13.303, de 30/6/2016, e com os arts. 5o, §§1o e 2o, e 6o, inciso I, do Decreto 7.724, de 16/5/2012, atribuir a chancela de sigilo ao presente processo; 1.9.2. com consonância com o § 1o do art. 169 do Regimento Interno do TCU, encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução de peça 97, ao Banco do Brasil; 1.9.3. determinar à AudBancos que providencie, por intermédio de seu dirigente, em conformidade com o art. 169, caput e inciso II, do Regimento Interno do TCU, o encerramento dos presentes autos no sistema informatizado de controle de processos desta Corte de Contas.